Tribunal: TJDFT
Processo: 0724757-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724757-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESUS NAZARENO REINALDO MOURA AGRAVADO: FRANCISCO JOHNNY MENDES AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado por FRANCISCO JOHNNY MENDES AZEVEDO em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por JESUS NAZARENO REINALDO MOURA para fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, § 8o do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. Decido. O pedido de reconsideração somente é possível nas decisões que envolvam questões não suscetíveis de preclusão (matérias de ordem pública), que podem ser modificadas pelo juiz de ofício. A retratação do acórdão, na hipótese, é incabível em decorrência da preclusão judicial (pro judicato). A reforma deve ser requerida por meio do recurso cabível direcionado aos tribunais superiores. NÃO CONHEÇO do pedido de reconsideração. Intimem-se. Publique-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 3 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator